Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-10.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DA GENITORA DE TER OS FILHOS SOB SUA GUARDA. INFANTES EM SITUAÇÃO DE RISCO. PARECER TÉCNICO PELO RECOLHIMENTO TEMPORÁRIO AO ABRIGO. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A norma insculpida no art. 98, inciso II, c/c art. 101, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C.A.) preconiza que, nos casos em que os direitos e garantias de crianças ou adolescentes forem ameaçados ou violados por negligência dos pais ou responsáveis, cabível a adoção de medidas protetivas, dentre as quais o acolhimento institucional.
2. No caso em exame, os elementos de convencimento, notadamente o plano de atendimento individual e o estudo sociofamiliar demonstram a necessidade do acolhimento institucional, de modo a afastar os infantes de uma situação de risco, garantindo-lhes um ambiente adequado ao seu desenvolvimento, em observância ao Princípio da Proteção Integral e Prioritária.
3. Considerando que a genitora, atualmente, não demonstra possuir condições de ter os filhos sob sua guarda, o recolhimento institucional é temporário, devendo-se realizar novo estudo social a cada três meses, para fins de reavaliação quanto à possibilidade de reinserção dos infantes à família natural, à luz do que prevê o art. 19, § 1o, do E.C.A.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.